Tribunal: TJDFT
Processo: 0726329-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ERRO MATERIAL NA ORDEM ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de penhora via SISBAJUD, sob o fundamento de decurso do tempo desde as últimas diligências e ausência de demonstração de mudança na situação patrimonial do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de nova tentativa de penhora de valores via SISBAJUD, considerando que a ordem anterior foi cumprida com erro material, bloqueando valor inferior ao efetivamente devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de execução visa à satisfação do crédito, sendo admissível a renovação de buscas de bens, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de diligências pelo SISBAJUD, especialmente quando a tentativa anterior foi frustrada ou realizada de forma inadequada, observando-se o princípio da razoabilidade.
5. No caso concreto, houve equívoco na ordem judicial anterior, que resultou na penhora de valor inferior ao atualizado da dívida, configurando justificativa para a renovação da diligência.
6. O transcurso de mais de um ano desde a última penhora reforça a necessidade de nova busca de ativos do devedor, em conformidade com precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A reiteração da penhora de ativos via SISBAJUD é admissível quando a tentativa anterior foi frustrada ou realizada com erro material, observando-se o princípio da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o e 835.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1964333, 0738763-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 13.02.2025.